Tribunal: TJBA
Processo: 0535785-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0535785-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILMAR PEREIRA NOGUEIRA

Advogado(s): JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO (OAB:BA22113-A), EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR (OAB:BA32751-A), VIVALDO DO AMARAL ADAES (OAB:BA13540-A), DOMINIQUE VIANA SILVA (OAB:BA36217-A), BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ (OAB:BA68312-A), ENZO LUIZ PARAISO LOPES (OAB:BA77073-A), PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA (OAB:BA77655-A), BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI (OAB:BA81136-A)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO APREENDIDO QUANDO SE ENCONTRAVA TRAFEGANDO COM SINALIZAÇÃO, PELO SISTEMA, DE PLACA ADULTERADA E EM ALTA VELOCIDADE. PROPRIETÁRIO QUE SE ENCONTRAVA NO CARRO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA RECUSA DO PARQUET EM OFERECER ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL REJEITADA. CONDENAÇÃO DE RIGOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEMONSTRADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO, QUE CORROBORAM COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA REFERIDA ISOLADO NOS AUTOS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL A COMPROVAR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Réu condenado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311, do Código Penal, à pena de 03 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

2.Segundo os autos, no dia 27 de junho de 2019, o Recorrente, na posse e no interior de seu veículo, um TOYOTA COROLLA, transitando com placa clonada (OVC 9329) que ostentava mais de R$ 100.00,00 (cem mil reais) em multa, diversa da placa original (FRC 8223), transitando em alta velocidade na estrada e pelo sistema ter identificado a placa baixada, restou interceptado por Policiais da Policia Rodoviária Federal e conduzido a Corregedoria de Polícia.

3. A Defesa recorre arguindo preliminar de nulidade pela não oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, sustenta a ausência de dolo e a autoria de terceiro, alegando que o motorista do veículo teria realizado a troca das placas sem o seu conhecimento, pontuando existência de testemunha ouvida em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2 Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a recusa fundamentada do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ratificada pela instância superior do órgão ministerial, configura nulidade processual ou violação a direito subjetivo do réu; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter o decreto condenatório, especialmente quanto à comprovação da autoria e do dolo do proprietário do veículo, afastando a tese de responsabilização objetiva ou de conduta exclusiva de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Preliminar de nulidade pela recusa do Ministério Público em ofertar ANPP não acolhida. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, mas sim uma faculdade do Ministério Público, inserida no âmbito da discricionariedade regrada, desde que a recusa seja devidamente fundamentada em elementos concretos do caso. Na hipótese, o órgão ministerial justificou a negativa com base na ausência de confissão, na gravidade da conduta perpetrada por autoridade policial e na existência de outras ações penais em curso por crimes licitatórios, o que demonstra o não preenchimento dos requisitos subjetivos de suficiência e necessidade da medida despenalizadora.

É atribuição do Ministério Público a análise do cabimento, ou não, do Acordo de não persecução penal, tendo sido evidenciado os motivos da recusa do Acordo, não tendo atribuição o Poder Judiciário de participar desta fase de negociação, junto ao Ministério Público, por ausência de previsão legal.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada por meio da Ocorrência Administrativa Correpol numero 432.019 (ID 73215854, pag 27/28), Auto de exibição e Apreensão, foto das placas, Termo de entrega, bem como do laudo pericial que atestou a divergência entre as placas ostentadas e o Número de Identificação Veicular (VIN) original do automóvel.

A autoria e o dolo do Recorrente restaram evidenciados pelo depoimento firme e harmônico dos policiais rodoviários federais que narram a abordagem – veículo com placa clonada, em alta velocidade, cerca de 160KM, segundo depoimento dos Agentes. O relato dos policiais sobre a confissão informal foi apenas um dos elementos narrados, mas a condenação se sustenta de forma independente na lógica dos fatos e na falta de plausibilidade da negativa do Recorrente.

A tese defensiva de falta de prova além da dúvida razoável não prospera, uma vez que a condenação repousa sobre elementos fáticos e periciais sólidos, e não apenas na condição de proprietário, sendo desarrazoado o desconhecimento do Apelante — uma autoridade policial esclarecida — sobre a adulteração utilizada de forma ostensiva (placa dianteira e traseira).

A tese de autoria exclusiva de terceiro (motorista) apresenta-se isolada e desprovida de suporte probatório robusto, amparando-se em depoimento de testemunha ligada ao Réu que narrou suposta confissão informal não ratificada em juízo, uma vez que o motorista exerceu o direito constitucional ao silêncio. A sentença corretamente concluiu que: "
não é razoável concluir-se que, na hipótese da troca de placas por Gilberto, no período de quinze dias a um mês, o Acusado não notou a diferença do sinal identificador do veículo que o conduzia, especialmente tratando-se de uma autoridade policial. Versão, pois, não comprovada e de difícil aceitação, a apresentada pelo Acusado..
." (ID 73216508, p. 6).

Outrossim, a
análise integral dos fundamentos revela que a sentença condenatória não se apoiou unicamente na chamada confissão clandestina. Pelo contrário, fundamentou-se solidamente na
análise crítica do conjunto probatório
, na
presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes públicos
e, crucialmente, na
inverossimilhança da versão exculpatória apresentada pelo Apelante
, cuja profissão e experiência tornavam sua alegação de desconhecimento ainda menos crível - Delegado de Polícia licenciado, não ter percebido a troca de placas (dianteira e traseira), ao sair e entrar no veículo, quando o utilizava para fins oficiais (da Prefeitura) e particulares, durante 15 ou 30 dias.

Não
se sustenta a tese da testemunha da Defesa, Policial, chefe do Comando da região, que teria feito uma investigação particular, a pedido do Acusado, após obter a informação que o próprio motorista teria alterado a placa, ter mantido a situação toda informal e não ter dado conhecimento à autoridade responsável para apuração do caso, ciente das normas e procedimentos para apuração de investigação policial, pois militar, sabedor da hierarquia e dos critérios de comando.

A dosimetria em questão - 03 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos- está de acordo com os ditames legais e constitucionais, bem como com a prova dos autos, não demandando redimensionamento nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO.

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº

0535785-84.2019.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/BA
,
sendo Apelante

GILMAR PEREIRA NOGUEIRA

ADVOGADOS Bel.
VIVALDO DO AMARAL ADAES (OAB:BA13540-A), DOMINIQUE VIANA SILVA (OAB:BA36217-A
, e,

Apelado :
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
E
NEGAR
PROV
IMENTO AO RECURSO
, confirmando a Sentença de primeiro grau
.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.